Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT, contra acórdão de ID – 15763746; os embargantes requerem sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDs – 15909158 e 15951785. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT para responderem as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator